Tribunal: TJDFT
Processo: 0703829-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE IMAGEM. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. ANIMUS NARRANDI. INFORMAÇÃO. SÚMULA 403 STJ. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reparação por danos morais causados por divulgação de matéria jornalística, sob o argumento de que no caso não houve caráter depreciativo dos direitos de personalidade da autora ou ofensa a sua imagem, intimidade ou segurança, não ultrapassando os limites legais e constitucionais da liberdade de imprensa. Em seu recurso, pugna pela aplicação da Súmula 403 do STJ que prevê o dano moral in re ipsa para violação do direito de imagem, sem autorização, com finalidade comercial e/ou econômica. Pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.
2. Narrou a requerente na inicial que em dezembro de 2021 sua mãe foi contemplada com um prêmio, em sorteio realizado pela Brasilcap Capitalização S.A, empresa de capitalização da BB seguros, no valor de R$1.500.00,00 (um milhão e quinhentos mil reais), razão pela qual a acompanhou a uma agência daquela instituição bancária. Nessa ocasião, autorizaram o uso das respectivas imagens para a aludida empresa, com a ressalva de permissão para fazer a divulgação apenas com parceiros comerciais. Informou que a requerida, por meio do domínio www.metropoles.com, na coluna denominada “janela indiscreta”, veiculou editorial com o uso não autorizado da imagem da requerente e de sua mãe.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 41528753). Preparo nos IDs 41528756 e 41528757. Foram apresentadas contrarrazões (ID 41528762).
4. A Súmula 403 do STJ prescreve: “Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.”
5. O direito subjetivo reivindicado deve ser avaliado à luz do ordenamento constitucional, que, ao mesmo tempo em que assegura a liberdade de expressão, também prevê a inviolabilidade à honra, à vida privada (art. 5o, X) e a proteção à imagem (art. 5o, XXVII).
6. Com isso, a Constituição da República confere proteção à imagem da pessoa como extensão e representação dos direitos da personalidade, nos termos do artigo 5o, inciso LX. O Código Civil veda o uso não autorizado da imagem apenas quando há interesse comercial ou violação da honra da pessoa, na forma do artigo 20.
7. No caso concreto, da análise da imagem e do contexto da publicação, constata-se que o animus narrandi da divulgação é apenas informativo, e não expor a imagem pessoal da recorrente, não evidenciando violação à intimidade e à vida privada ou finalidade econômica ou comercial da matéria. Os banners de propaganda comercial apontados pela recorrente não se encontram vinculados à sua imagem, não mencionando seu nome. Assim, acertada a sentença que consignou que a matéria apenas “consubstancia exercício do direito fundamental à informação de fato notório e de interesse público.”, não ultrapassando os limites legais e constitucionais da liberdade de imprensa.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas pagas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.